Tribunal: TJDFT
Processo: 0731797-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0731797-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): UNIÃO SOCIAL CAMILIANA Agravado (s): SIMONE ALVES PASSOS DE OLIVEIRA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela exequente, UNIÃO SOCIAL CAMILIANA, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que, na ação de execução de título extrajudicial no 0034586-35.2016.8.07.0001 ajuizada em face de SIMONE ALVES PASSOS DE OLIVEIRA, suspendeu a execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC, afirmando que a parte exequente, ora agravante, não forneceu meios necessários para cumprimento da medida de remoção dos bens móveis penhorados, nos seguintes termos (ID 134301973 do ID 39575220): Conforme se verifica dos autos, por duas vezes (IDs 122235520 e 130950446) a diligência de remoção dos bens móveis penhorados não foi efetivada por culpa da parte exequente, que não forneceu os meios necessários para cumprimento da ordem. Somente na última diligência (ID 130950446) verifica-se que o Oficial de Justiça tentou estabelecer contato com o responsável, via telefone, por 05 vezes, em dias distintos, sem sucesso. Assim, diante da desídia do credor, suspenda-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC. Decorrido, terá início o prazo de prescrição intercorrente e os autos deverão ser arquivados provisoriamente. Em suas razões recursais (ID 39575217), a agravante defende, em suma, que nas informações prestadas ao juízo para ser localizada informou um número de telefone fixo, um número de telefone celular e um endereço de e-mail. Alega que, na primeira diligência em que não foi efetivada a remoção dos bens, o oficial de justiça não informou por qual meio tentou contato com a agravante. Após, a exequente, ora agravante peticionou informando mais dois “contatos telefônicos, inclusive contato pelo aplicativo WhatsApp (petição de Id 126910944, de 03/06/2022, requerendo, ao final EXPRESSAMENTE: ‘Requer que, além dos contatos já constantes do mandado, sejam incluídos os que foram fornecidos acima, de modo a aumentar a possiblidade de comunicação entre oficial e advogado.’” Aduz, ainda, que, no mandado expedido, não foi inserido os contatos telefônicos indicados pela agravante e que o oficial de justiça tentou contato somente por um número de telefone fixo, em dois dias diferentes e, por isso, houve a decisão de suspensão da execução pelo prazo de um ano. Sustenta que não houve desídia por parte da exequente, de modo que a decisão deve ser reformada. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de novo mandado “e seu efetivo cumprimento, informando expressamente os meios de contato abaixo transcritos e constando expressamente que o oficial de justiça entre em contato com a devida antecedência, para que seja possível a remoção dos bens”. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 39575219). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Lado outro, de acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil[2], são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em verificar se, no caso concreto, houve a desídia da parte autora, de modo a justificar a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Na origem, a agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial no 0034586-35.2016.8.07.0001, em decorrência do inadimplemento contratual da agravada em relação às parcelas de mensalidade escolar, no valor atualizado de R$ 14.695,59 (quatorze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos) (ID 39575220). Após pesquisas e diligências infrutíferas no BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD, e depois de transcorrido dois anos do início da ação de execução, penhorou-se, em 11/12/2020, os seguintes bens: A) 1 geladeira Eletrolux, Frost Free, Cervejeira, aluminum, em bom estado de conservação; B) 1 geladeira de vinhos Eletrolux, cor aluminium, em bom estado de conservação; C) 1 microondas Brastemp, embutido na parede, Gourmet, alumínio, em bom estado de conservação; D) 1 forno elétrico, Brastemp. Embutido na parede, em bom estado de conservação; E) 1 geladeira Eletrolux, Car Flow System, DE 45, cor branca, com marcas de uso; F) 1 TV Samsung LG, 82”, em bom estado de conservação, conforme laudo de avaliação (ID 79573555 do ID 39575220). Em 25/5/2021, a d. magistrada proferiu decisão em que determinou “o prosseguimento do feito rumo à expropriação dos bens penhorados, devendo ser considerada a avaliação realizada no ID79573555. Preclusa a presente decisão, para o prosseguimento do feito expeça-se mandado de remoção dos bens penhorado para depósito público”. (ID 92567055 do ID 39575220). Em certidão de 19/10/2021, o oficial de justiça Bruno Torres informa que manteve contato com a advogada da exequente, por duas vezes, oportunidade que a informou sobre o conteúdo do Ofício circular no 92/GC, da Corregedoria, em anexo, e do email do Depositário Público Substituto Rones Silva, em anexo, onde determina-se que serão recolhidos ao Depósito Público apenas os mandados emitidos em regime de urgência/plantão, podendo o juiz determinar que a parte autora fique como fiel depositária, se achar oportuno. Em decisão de 10/12/2021, a magistrada nomeou a exequente como fiel depositária dos bens, bem como determinou que ela fornecesse os meios para o efetivo cumprimento da ordem, sob pena de desconstituição da penhora. Em certidão de 3/3/2022, o oficial de justiça Bruno Torres informa que entrou em contato com a advogada da parte exequente e suscitou dúvida quanto ao cumprimento do mandado. Em certidão de 18/4/2022, o oficial de justiça Leonardo de Oliveira informou que não procedeu à remoção dos bens penhorados, pois “PARTE EXEQUENTE NÃO FORNECEU OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DA R. ORDEM”. Em 3/6/2022, a parte exequente, ora agravante, peticionou informando que “não recebeu qualquer contato do Nobre Oficial de Justiça no sentido de fornecer os meios necessários para o cumprimento da ordem. Caso tenha sido por meio telefônico, pode ser que tenha entrado em contato no momento em que não havia ninguém disponível. Embora no referido mandado conste os contatos necessários, não recebi ligação e nem e-mail. Diante disso, informo os demais contatos para facilitar essa comunicação comigo: Telefone celular: (61) 98406-8843 Whatsapp: (61) 98207-2131”. Requereu, ainda, que a comunicação seja feita com antecedência necessária “para que possa providenciar os meios necessários, tendo em vista que não possuo transporte de carga de minha propriedade e necessito de tempo hábil para efetuar um contrato com empresa de transporte. Ainda mais se tratando a exequente de uma empresa que necessita de orçamentos, notas fiscais emitidas, etc”. Após, em certidão de 12/7/2022, o oficial de justiça Henrique Antonio Santillo informou que deixou de proceder à remoção dos bens, por não ter a parte exequente fornecido os meios necessários para o cumprimento da diligência. Afirmou, ainda, que tentou contato por cinco vezes no número de telefone fixo constante no mandado, sem, contudo, lograr êxito. Diante disso, a d. magistrada proferiu decisão em que suspendeu a execução pelo prazo de um ano, motivo pelo qual a agravante apresentou o presente recurso. Pois bem. Diante do narrado, tem-se que não há elementos suficientes para demonstrar que houve desídia por parte da agravante. No caso, possuindo a agravante título executivo extrajudicial decorrente da inadimplência da agravada com suas obrigações contratuais, tendo dado causa ao ajuizamento da ação de execução, evidencia a probabilidade do direito vindicado pela agravante. Por outro lado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se materializado no fato de que já há bens penhorados em valor suficiente para satisfazer o crédito, conforme informado pela agravante, tratando-se somente de se proceder à remoção dos objetos para que sejam levados, posteriormente, à hasta pública. Nesse contexto, há urgência na apreciação da pretensão da agravante. Na certidão de 18/4/2022, o oficial de justiça Leonardo de Oliveira informou que não procedeu à remoção dos bens penhorados, porque “PARTE EXEQUENTE NÃO FORNECEU OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DA R. ORDEM”. Entretanto, não há qualquer informação de qual meio utilizado para entrar em contato com a exequente, ou quantas vezes foram feitas as tentativas. Diante disso, em peticionamento posterior, a exequente, ora agravante, informou mais dois contatos telefônicos em que poderia ser encontrada, incluindo um telefone whatsapp, requerendo, ainda, que a comunicação fosse feita em um prazo razoável. De fato, tratando-se de bens móveis penhorados, mostra-se razoável a comunicação com tempo hábil para que se providencie o transporte dos bens, devendo-se prevalecer o bom senso. Por fim, na certidão de 12/7/2022, o oficial de justiça Henrique Antônio informa que tentou entrar em contato somente com o número de telefone fixo constante no mandado, sem sucesso. Ora, não se olvide do trabalho essencial dos oficiais de justiça e da demanda hercúlea que assola o judiciário e seus servidores. Entretanto, no caso, não se mostra desproporcional o pedido da exequente para que a comunicação seja feita com a antecedência necessária para providenciar o transporte dos bens penhorados, bem como há clara indicação de diversos meios de contato com a causídica da parte autora da execução, incluindo endereço eletrônico de e-mail, número de telefone celular e whatsapp. Saliente-se, ainda, que, mesmo após requerimento de inclusão de mais dois números de telefone por parte da exequente, não houve retificação do mandado expedido em momento posterior. Dessa forma, ausente demonstração de desídia por parte da agravante. Assim, numa análise perfunctória, vislumbra-se a presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada. Ressalte-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, verificada, por ora, a probabilidade do direito alegado pela agravante e o risco ao resultado útil do processo, DEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a expedição de novo mandado de remoção dos bens penhorados, constando os contatos indicados pela exequente, ora agravante, bem como a comunicação pelo oficial de justiça em tempo razoável. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.